Tribunal: TJES
Processo: 5009527-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Latrocínio; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009527-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYCON HELEBOSKI DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009527-23.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON HELEBOSKI DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

VOTO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de

MAYCON HELEBOSKI DA SILVA,
contra suposto ato coator praticado pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº

0014362-50.2015.8.08.0012, sob o fundamento de que o paciente está sofrendo coação ilegal.

A parte impetrante requer, em síntese, a expedição de alvará de soltura, aplicando-lhe, se for o caso, medidas cautelares diversas, dentre aquelas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, fundamentando seu pedido no princípio da isonomia, diante da concessão do benefício ao corréu Manoel Sérgio Oliveira Piontkooksky.

Pois bem.
Vamos aos fatos.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 10/03/2016 e foi pronunciado em 19/09/2019, pelos crimes tipificados nos artigos 121, §º2, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Ismael Rocha), e artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Isnam Mendes Rocha).

Ocorre que, no dia 09/03/2022, o corréu Manoel teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares, motivo pelo qual requer o impetrante a extensão da referida decisão, respaldando-se no princípio da isonomia.

Todavia, os outros três acusados pronunciados não possuem as mesmas condições do corréu Manoel, como bem destacou a autoridade apontada como coatora em sua decisão:

“[...] observo que os acusados Rodrigo Jesus da Silva, Alex Santos da Silva e Maycon Heleboski da Silva,
encontram-se presos em razão de outros processos criminais,
inclusive, os acusados Alex e Maycon estão presos cumprindo pena, vez que já foram condenados em outros processos.
Nesse sentido, mantenho a prisão preventiva
dos acusados Rodrigo Jesus da Silva, Alex Santos da Silva e Maycon Heleboski da Silva, por entender justificada a prisão cautelar na necessidade de garantia de ordem pública,
como forma de evitar a reiteração delitiva, vez que as circunstâncias acima descritas (maus antecedentes e ações penais em curso) denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.”

Mister notar que o processo sob análise trata-se de responsabilização por crimes graves e de grande repercussão, quais sejam, homicídio consumado e tentado, o qual demanda complexa instrução para a busca da verdade dos fatos, para ser posteriormente submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Ademais, deve-se prestigiar o princípio da confiança no juiz de primeiro grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e manutenção do encarceramento cautelar de cada um dos réus.

Importante esclarecer que, em consulta aos Sistemas INFOPEN e EJUD pode-se observar que o ora paciente ostenta três condenações (Processos nºs 0030418-89.2011.8.08.0048, 0025427-07.2010.8.08.0048 e 0002623-74.2012.8.08.0048).

Resta, pois, inconteste,
que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva conforme acima demonstrado.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como
voto
.

7 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES MACULADOS. REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR. EXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELA REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1.

No presente caso, a manutenção da prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal diante do risco de reiteração delitiva. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.